Tribunal: TJDFT
Processo: 0749288-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0749288-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NASCIMENTO ALVES PAULINO PACIENTE: ALEX SANTOS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEX SANTOS SILVA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. O impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois permanece preso no Centro de Detenção Provisória - CDP III desde 28/11/2023, sem que exista uma ordem judicial válida que justifique seu recolhimento, o que torna a prisão como ilegal, arbitrária e carente de amparo jurisdicional. Aduz a existência de uma "manifesta confusão" e "sobreposição de jurisdições" entre diferentes varas e comarcas. Conforme narrado, a prisão temporária do paciente foi inicialmente decretada pelo Juízo da Vara Criminal do Riacho Fundo I/DF no âmbito da Medida Cautelar n° 0707840-94.2023.8.07.0017. Este juízo, contudo, declinou da competência e remeteu os autos à 2a Vara Criminal da Comarca de Formosa/GO (Processo n° 5818047-37.2023.8.09.0044). Em Formosa, uma nova prisão preventiva foi decretada, mas, posteriormente, foi revogada. Aponta que, apesar da revogação da prisão em Goiás, o paciente continuou recolhido no CDP III em Brasília/DF. Soma-se a isso o fato que o paciente também foi investigado em outra Medida Cautelar (n° 0748879-22.2023.8.07.0001), da 6a Vara Criminal de Brasília/DF, que igualmente declinou da competência para Formosa/GO. Além disso, tramita um procedimento sigiloso na 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (n° 0709734-22.2024.8.07.0001), o qual, segundo a defesa, deferiu apenas medidas de busca e bloqueio patrimonial, sem apreensão de drogas ou situação de flagrante envolvendo o paciente. Alega-se que esta última vara teria expedido mandados para endereços em Formosa-GO e Planaltina-GO, atuando fora de sua circunscrição territorial. Sustenta ilegalidades específicas, como o fato de a prisão temporária original (do Riacho Fundo), com validade de 30 dias, ter expirado em 23/12/2023 sem que fosse convertida em prisão preventiva, tornando a custódia ilegal desde então. Alega, ainda, manifesto excesso de prazo, pois o paciente estaria preso desde o final de 2023 sem que, até o momento, tenha sido formalmente oferecida denúncia. A defesa menciona que há notícia que o paciente será citado para um "novo processo", apesar de estar preso há quase dois anos. Argumenta que as decisões que mantiveram a prisão são genéricas e desprovidas de fundamentação concreta e legal, limitando-se a reproduzir a gravidade abstrata dos fatos. Verbera que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primário, com residência fixa e atividade laboral lícita. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia o reconhecimento da incompetência absoluta da Comarca de Formosa/GO, a declaração de nulidade da prisão temporária vencida e a confirmação da liberdade, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por prisão domiciliar. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é concedida em caráter excepcional, quando, em juízo de cognição sumária, verifica-se de plano a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a imediata cessação da coação à liberdade de locomoção do paciente, sem necessidade de aguardar a instrução do feito. Para tanto, exige-se a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica do direito invocado) e do periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação à liberdade do paciente). A análise, contudo, é perfunctória e não substitui o exame definitivo do mérito pelo colegiado competente. A petição inicial descreve um cenário fático e processual de acentuada complexidade, o que impede o reconhecimento, em cognição sumária, da flagrante ilegalidade da prisão. Não é possível aferir, de plano, se a prisão atual está de fato desprovida de qualquer título judicial válido, ou se ela decorre de ordem expedida em algum dos diversos feitos sigilosos mencionados. Portanto, no caso em apreço, os requisitos não se encontram satisfeitos para o deferimento da medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisite-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, de novembro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora